Tribunal: TJBA
Processo: 8088326-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088326-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERALDO CAMPOS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS E MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo consumidor em face de sentença que, em Ação Revisional, declarou a abusividade da cobrança de faturas de água com valores exorbitantes, determinou o refaturamento pela média de consumo e confirmou a tutela de urgência que impedia o corte do serviço e a negativação do nome do autor, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e estabeleceu a sucumbência recíproca.

2.

O Apelante busca a reforma do julgado para que a concessionária seja condenada ao pagamento de danos morais e para que a sucumbência seja atribuída integralmente à parte ré.

II. Questão em discussão

3.

As questões controvertidas a serem analisadas são:

a) a configuração de dano moral indenizável em virtude da cobrança de faturas de consumo de água em valores manifestamente superiores à média histórica, sem que tenha ocorrido a efetiva suspensão do serviço ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes;

b) a caracterização de sucumbência mínima da parte autora, a ensejar a condenação exclusiva da parte ré nos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4.

A cobrança de valores excessivos por serviço essencial, embora configure falha na prestação do serviço e cause inegável transtorno, não gera, por si só, dano moral indenizável. A situação caracteriza-se como mero aborrecimento quando ausentes desdobramentos mais gravosos, como a efetiva interrupção do fornecimento ou a negativação do nome, os quais foram evitados pela concessão de medida liminar.

5.

A improcedência do pedido de indenização por danos morais, que detinha expressão econômica relevante em relação ao valor total da causa, afasta a tese de decaimento de parte mínima do pedido. A distribuição proporcional e recíproca dos ônus sucumbenciais mostra-se adequada, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

6.

Negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da parte apelante, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo

7.

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8088326-15.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ERALDO CAMPOS DA SILVA
e como apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora